Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES DO C. STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EFICAZES PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
1. Não há preclusão em razão do trânsito em julgado, em 29/11/2021, da decisão monocrática proferida no REsp no 1954543-DF, que indeferiu pedido anterior de penhora dos rendimentos da Executada/Agravante, pois, em 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ firmou posicionamento em sentido diverso, no julgamento do EREsp no 1.844.222/DF, o qual pode ser aplicado ao caso dos autos, nos termos do art. 505, I, do CPC/15.
2. É admissível a penhora dos proventos da devedora para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dela, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Não comprovado nos autos que a constrição prejudica a subsistência da devedora, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
4. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria não prejudica o sustento da Executada/Agravante, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito Executado.
5. Inexiste afronta à determinação legal de que a execução se faça da forma menos gravosa para o devedor, quando não cumprida a obrigação de indicação de meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito executado (CPC/15, art. 805, caput e parágrafo único).
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.